Tribunal: TJMT
Processo: 1022139-48.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022139-48.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (AGRAVANTE), LUCAS DIETERICH ESPINDOLA BRENNER - CPF: 966.608.720-00 (AGRAVADO), RAFAELA FACCIONI CORREA BRENNER - CPF: 975.860.300-06 (AGRAVADO), JONIS SANTO ASSMANN - CPF: 619.716.500-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), JONIS SANTO ASSMANN - CPF: 619.716.500-72 (AGRAVADO), RAFAELA FACCIONI CORREA BRENNER - CPF: 975.860.300-06 (ADVOGADO), LUCAS DIETERICH ESPINDOLA BRENNER - CPF: 966.608.720-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA DESPROVIDO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C RESTITUIÇÃO DO BEM E TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO – DECISÃO AGRAVADA QUE DESCONSIDEROU A PERSONALIDADE JURÍDICA, DETERMINOU A INCLUSÃO DE SÓCIO E CONVIVENTE NO PÓLO PASSIVO DA LIDE E, AINDA, DEFERIU O ARRESTO CAUTELAR DE VALORES NAS CONTAS BANCÁRIAS DOS AGRAVANTES – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA ATRAVÉS DE “INCIDENTE” OU REQUERIDA NA PRÓPRIA “PETIÇÃO INICIAL” – ARTIGO 134, § 2º, DO CPC – CITAÇÃO DOS SÓCIOS E DA PESSOA JURÍDICA ANTES DA ANÁLISE DE TUTELA DE URGÊNCIA – DESNECESSIDADE – TUTELA DE URGÊNCIA – ARTIGO 300 DO CPC E 50 DO CÓDIGO CIVIL – FORTES INDÍCIOS DE FRAUDE, DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL – OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS – LIMINAR CONCEDIDA
INITIO LITIS
INDEPENDENTEMENTE DE CITAÇÃO – POSSIBILIDADE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA – NÃO OCORRÊNCIA – DISCUSSÃO QUANTO À ORIGEM DO DÉBITO – INSURGÊNCIA QUE NÃO FOI OBJETO DE APRECIAÇÃO NA DECISÃO AGRAVADA – IMPOSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO DESTE TRIBUNAL SOBRE A MATÉRIA, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE UM GRAU DE JURISDIÇÃO – ANÁLISE OBSTADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA, DESPROVIDO.

É desnecessária a "ação autônoma” para postular a desconsideração da personalidade jurídica, bastando, para tanto, o “incidente de desconsideração”, cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

Fica dispensada a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na própria “petição inicial”, como no caso dos autos, hipótese em que será “citado” o “sócio” ou a “pessoa jurídica”. Inteligência do artigo 134, § 2º, do CPC.

A citação pode ser postergada para dar oportunidade ao cumprimento da tutela antecipada de urgência, principalmente se houver risco ao resultado útil do processo, não havendo que se falar em ofensa à ampla defesa e ao contraditório, bem como ao princípio da não surpresa.

Aplica-se ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica o regime da tutela provisória da urgência, quando preenchidos os pressupostos gerais da tutela de urgência, prevista no artigo 300 do CPC e os requisitos do artigo 50 do Código Civil.

Evidenciados fortes indícios de desvio de finalidade previsto no artigo 50, § 1º, do Código Civil, como: desvio de grãos, alienação de bens da empresa anteriormente ao pedido da recuperação judicial (indeferido em primeiro grau) e fraude patrimonial, circunstâncias que poderiam causar danos de difícil reparação e prejuízos imensuráveis ao credor, justifica-se a concessão de tutela de urgência
initio litis
, com a inclusão e a indisponibilidade dos bens pessoais do sócio e de sua convivente para garantir o cumprimento da obrigação.

O artigo 80 do CPC é taxativo e exige rigoroso equilíbrio na sua aplicação, ensejando condenação somente em caso de falta grave, devidamente comprovada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos da Ação de Resolução Contratual nº. 1002855-40.2020.8.11.0037 ajuizada por JONIS SANTO ASSMANN, acolheu o pedido de emenda à inicial e deferiu liminarmente a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravante para atingir os bens do sócio Alex Pereira, e sua convivente Thássia Christina Duarte de Oliveira, determinando a inclusão destes no polo passivo da ação, além de conceder cautelarmente o arresto de valores nas contas bancárias dos demandados na quantia de R$ 432.000,00 (quatrocentos e trinta e dois mil reais) (Id. 63405964).

Em breve síntese, o recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso.

Discorre sobre a ausência dos requisitos legais para a concessão liminar da desconsideração da personalidade jurídica e da impossibilidade de se atingir os bens pertencentes ao Sr. Alex Pereira, sócio da empresa, bem como da sua convivente, Sra. Thássia Christina Duarte de Oliveira.

Aduz que o segundo aditamento da inicial foi feito depois de sua citação, razão pela qual não poderia estender os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica para atingir patrimônio da Sra. Thássia, que não faz parte da relação negocial.

Salienta que o terceiro foi incluído na demanda sem a prévia citação, em violação aos princípios da ampla defesa, do devido processo legal, da não surpresa e, ainda, ao procedimento específico no art. 133 e seguintes do CPC.

Aduz que ao contrário do entendimento exarado pelo Juízo
a quo
, houve relevante alteração do pedido e da causa de pedir, inclusive com lesão ao patrimônio de terceiro que não possui qualquer relação jurídica ou comercial com o agravado, constituindo clara violação ao art. 329, I, do CPC.

Sustenta, ainda, que inexiste qualquer comprovação da prática de ato ilícito por parte da agravante que evidencie o abuso de personalidade, desvio de finalidade, confusão patrimonial ou situação de fraude existente, para o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

Esclarece que de todos os imóveis indicados pelo agravado, apenas um foi efetivamente vendido, sendo o mesmo de propriedade exclusiva do sócio da agravante, Sr. Alex Pereira, num ato perfeitamente lícito e regular, pois o sócio não possui relação alguma com o agravado, o que não configura abuso da personalidade e muito menos serve como justificativa para deferimento de pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

Registra que não há um ato sequer imputado à Indiana para permitir a desconsideração de sua personalidade jurídica para atingir terceiros, além da alegação de que sua recuperação judicial foi indeferida – em que pese aludida questão permaneça
sub judice.

Verbera que um suposto estado de insolvência não é justificativa suficiente para se estender a responsabilidade patrimonial, por meio da aplicação da teoria da desconsideração, visto que o art. 50 do Código Civil não considera a iliquidez do patrimônio como um critério autorizador.

Pontua que não foi demonstrado o esgotamento da tentativa de localização de bens da Indiana, que não há uma prova de que o sócio da agravante tenha cometido fraude, ou que exista confusão patrimonial e não foi demonstrado qual o benefício econômico revertido ao sócio da agravante, sendo que a r. decisão agravada tão somente se pautou no fato da recuperação judicial da Indiana ter sido indeferida.

Registra que eventual dilapidação do patrimônio decorre da questionável conduta adotada pelos credores, que na tentativa de obter maior volume de crédito, por conta do iminente deferimento do processamento da recuperação judicial, manejaram ações judiciais nas quais houve determinações indevidas dos bloqueios dos valores que detinha em suas contas bancárias, além de arresto dos grãos de soja e milho, tratores, colheitadeiras, caminhões, carretas (dentre outros veículos), fertilizantes (e outros defensivos agrícolas), ao ponto que os bens constritos atingem a cifra de milhões de reais, sendo, inclusive, levados os bens que guarnecem a sua sede, como cadeiras, frigobar, impressoras e computadores.

Salienta que a crise de liquidez que vem enfrentando decorre das ordens de constrição em diferentes processos, o que afasta a alegação de estaria promovendo a ocultação de bens.

Apresenta julgado do e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em que foi decidido que a mera falta de patrimônio e a existências de outras ações semelhantes contra a empresa, por si só, não autorizam a desconsideração da personalidade jurídica.

Frisa que o instrumento processual competente para discutir acerca da insolvência do devedor, bem como da ineficácia de supostos atos cometidos é a ação pauliana.

Refere que o contrato que embasa a pretensão do agravado não está assinado e não há prova de que os serviços foram de fato prestados, possuindo o agravado mera pretensão de um suposto direito, de sorte a não se poder falar em responsabilidade patrimonial.

Diz que, em todo caso, se mantida a ordem de intromissão no patrimônio dos sócios, o arresto deve ser limitado aos bens cuja negociação e transferência é questionada pelos autores, uma vez que a responsabilidade (do terceiro) é limitada ao ato praticado (com o escopo de torná-lo ineficaz), e que o terceiro atingido não possui vínculo com o débito.

Requer, pois, o provimento do recurso, para afastar de plano o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, ou, então, a reforma da r. decisão agravada, para afastar as medidas constritivas concedidas, ou que, ao menos, seja limitada o escopo de abrangência da medida em relação aos sócios ou terceiros prejudicados e, ainda, seja o agravado condenado nas penas da litigância de má-fé.

Com o agravo junta documentos em anexo os exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal na forma do art. 1.007, §4º, do CPC.

O pedido liminar foi indeferido, conforme decisão lançada no Id. 64964455.

As informações foram prestadas pelo Julgador
a quo,
no Id. 65162475.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 68822976, por meio das quais a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

O d. representante ministerial, Dr. Leonir Colombo, deixou de manifestar nos autos, Id. 69788959.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Infere-se dos autos que o agravado ajuizou Ação de Resolução Contratual em face da empresa INDIANA AGRI COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI, ora agravante objetivando o recebimento de R$360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), equivalentes a quantia de 6.000 (seis mil) sacas de soja de 60 kg, oriunda do Contrato de Compra e Venda de Grãos nº 107000000232019 CN 7045.

O Magistrado
a quo
acolheu o pedido de emenda à inicial e deferiu liminarmente a desconsideração da personalidade jurídica da empresa demandada para atingir os bens do sócio, Alex Pereira, e sua convivente Thássia Christina Duarte de Oliveira, determinando que este fosse então incluídos no polo passivo da ação. Determinou, ainda, a expedição de certidão para os fins do artigo 828 do CPC, e autorizou o arresto de valores em suas contas bancárias no valor de R$432.000,00 (quatrocentos e trinta e dois mil reais).

Contra às ordens de desconsideração da personalidade e de inclusão do sócio e sua convivente no polo passivo da demanda, insurge-se a recorrente.

Pois bem.

Como já adiantado quando da análise da pretensão liminar, a conclusão decisória afigura-se defesa de qualquer crítica pois, de fato, a prova apresentada com a inicial (instrumento contratual e notas fiscais), embora não ostente a qualidade de título executivo, constitui indicativo satisfatório de que há crédito líquido e inadimplido em favor do agravado, aliados os demais elementos probatórios - em especial o comportamento processual da agravante, até então, - que permitem enxergar a probabilidade de que se trate de dívida plenamente exigível, o que, ao menos por ora, é suficiente para satisfazer o requisito da probabilidade do direito, até porque inexiste qualquer óbice ou incompatibilidade lógica entre a cautelar de arresto e o processamento da vertente ação.

Em essência, a tutela cautelar objetiva a proteção do direito, e não o processo em si, sendo cabível quando se está diante de situação em que o pretenso direito do autor estiver em risco, circunstância esta incontroversa nos autos, tendo em vista o reconhecimento da própria agravante de que todo o seu patrimônio se encontra constrito.

A parte agravante, suscita no ponto, que após o ajuizamento da ação foram realizados dois pedidos de aditamento pelo agravado, e que este último foi formalizado depois da estabilização subjetiva da lide. Assim, para a alteração dos pedidos iniciais, haveria a necessidade de concordância da parte contrária, e isso não foi observado pelo Julgador
a quo,
que acolheu o pedido de emenda e liminarmente desconsiderou a personalidade jurídica em face do Sr. Alex Pereira e da Sra. Thássia Christina Duarte de Oliveira, bem como concedeu o arresto de valores em suas contas bancárias.

Todavia, razão não lhe ampara.

A decisão agravada admitiu o aditamento da petição inicial, efetuado por meio da formulação de pedido autoral, em obediência ao que prevê o art. 308 do CPC. O Magistrado
a quo
determinou, em sede de tutela de urgência, a desconsideração da personalidade jurídica para autorizar que a medida de arresto cautelar atingisse o patrimônio pessoal do sócio da agravante e de sua companheira.

Com advento do novo Código de Processo Civil, a desconsideração da personalidade jurídica passou a ser regida pelos artigos 133 a 137, sem correspondência no CPC/73.

Inclusive, pela redação dada ao artigo 134 do CPC/15, o Juiz pode, em qualquer processo ou procedimento, aplicar o instituto, inclusive dispensando-se a instauração do incidente próprio, se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, sem suspensão dos autos, conforme prescrevem os §§ 2º e 3º do citado artigo,
in verbis
.

“Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

§ 1º A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas.

2º Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.

§ 3º A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2º.

§ 4º O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica.”

Portanto, não vislumbro em que medida a decisão agravada importou em cerceamento de defesa, pois, como já pontuado, a hipótese sequer trata de processo incidental de desconsideração da personalidade jurídica, mas de processamento em conjunto ao pedido principal, o que, por si só, implica em que o patrimônio do terceiro, desde o início do processo, já está potencialmente sujeito aos efeitos das decisões proferidas nos autos.

Ademais, a necessidade de citação do terceiro (sócio ou pessoa jurídica) cujo patrimônio se busca alcançar com a desconsideração da personalidade jurídica, de acordo com o procedimento prescrito pelo art. 135 do CPC, de modo algum impede o deferimento de medidas acautelatórias urgentes, que tenham por finalidade garantir a efetividade do resultado útil do processo, quando existente situação que permita aferir a presença dos pressupostos previstos em lei à desconsideração da personalidade jurídica, bem assim o risco de frustração da futura pretensão executiva, nos moldes do que dispõem os arts. 294, 297 e 300 do CPC.

Portanto, havendo o risco iminente de desvio ou ocultação de bens por parte de sócios, administradores e pessoas jurídicas, pode ser formulado, concomitantemente com a desconsideração da personalidade, o pedido de concessão de tutela provisória de urgência previsto pelos artigos 300 e seguintes do CPC/15, para assegurar o resultado útil do processo e, logo depois, seja realizada a citação das pessoas indicadas pelo autor do pedido.

Nesse sentido é o magistério de FREDIE DIDIER JR. para quem:

“...aplica-se ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica o regime da tutela provisória da urgência. Pode-se, então, pedir a antecipação dos efeitos da desconsideração, uma vez preenchidos os pressupostos gerais da tutela de urgência, prevista nos arts. 300 e ss., CPC”.
(DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil. 18ª ed. Salvador: JusPodvm, 2016. Volume 1.). Grifei.

E também a jurisprudência, sobre a desconsideração antes da citação:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO DE BENS DOS SÓCIOS DA DEVEDORA ANTES DA CITAÇÃO. 1. Com o advento do Novo Código de Processo Civil, todavia, a superação da autonomia patrimonial da pessoa jurídica passou a reclamar a abertura de incidente próprio para esse fim, com a citação dos sócios da empresa devedora para responder ao pedido formulado pelo credor. A decisão agravada, contudo, não confrontou o disposto no art. 135 do Código de Processo Civil em vigor, porque o arresto foi deferido com fundamento no poder geral de cautela conferido ao Magistrado. [...]. 2. Tutela de urgência antecipatória. Probabilidade do direito invocado. Sócios que deliberaram o encerramento das atividades da devedora para frustrar a execução, reforçando os indícios de confusão patrimonial decorrente da ausência de bens passíveis de penhora enquanto ativa a sociedade. 3. O adiamento da medida pode inviabilizar o pagamento do valor buscado pelo credor, do que resulta o risco ao resultado útil de processo.4. E não há risco de irreversibilidade de medida, porque, caso indeferido o pedido de desconsideração ao final do incidente, bastará ao D. Magistrado determinar a liberação das quantias bloqueadas. 5. Recurso não provido. Decisão mantida. (...). O contraditório pode ser postergado para dar oportunidade ao cumprimento da tutela antecipada. O que exige a Lei, e será observado, é que a parte seja ouvida e possa produzir provas a respeito da desconsideração da personalidade jurídica, direitos que serão certamente assegurados neste caso. A decisão impugnada, destarte, não comporta a alteração pretendida.”
(TJ/SP, Agravo de instrumento n. 2095503 -58.2016.8.26.0000, 10ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Garbi, j. 09.08.2016).

E de caso análogo envolvendo interesse da agravante, já analisado por este Sodaílicio:

““RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL POR QUANTIA CERTA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ARRESTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – PRELIMINARES – INÉPCIA DA INICIAL E MANIFESTAÇÃO EXTRA PETITA – - REJEIÇÃO – MÉRITO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DEFERIMENTO - “AÇÃO AUTÔNOMA” OU “INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO” – ADVENTO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CAPÍTULO AUTÔNOMO - ARTIGOS 133 A 137, TODOS DO CPC/15 – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA ATRAVÉS DE “INCIDENTE” OU REQUERIDA NA PRÓPRIA “PETIÇÃO INICIAL” – ARTIGO 134, § 2º, DO CPC/15 – CITAÇÃO – DESNECESSIDADE - SÓCIO OU PESSOA JURÍDICA – TUTELA DE URGÊNCIA – ARTIGO 300 DO CPC/15 E ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL – FRAUDE – ABUSO DE DIREITO/PERSONALIDADE – DESVIO DE FINALIDADE - CONFUSÃO PATRIMONIAL - OBSERV NCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS – FORTES INDÍCIOS - LIMINAR CONCEDIDA INITIO LITIS INDEPENDENTEMENTE DE CITAÇÃO – POSSIBILIDADE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA - INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em inépcia da inicial ou manifestação extra petita no tocante à desconsideração da personalidade jurídica, se presentes os requisitos legais, em especial a causa de pedir e pedido na ação de origem com relação ao sócio da empresa agravada, sua convivente e sua genitora.

Com advento do novo Código de Processo Civil, o instituto da desconsideração da personalidade jurídica passou a contar com um capítulo autônomo, qual seja, o “CAPÍTULO IV” do “TÍTULO II”, denominado “DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA”, consubstanciado pelos artigos 133 a 137, todos do CPC/15 (sem correspondência no CPC/73).

Desta forma, para postular a desconsideração da personalidade jurídica é desnecessária “ação autônoma”, basta o “incidente de desconsideração”, cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial, podendo ser dispensada a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na própria “petição inicial”, como no caso dos autos, hipótese em que será “citado” o “sócio” ou a “pessoa jurídica”. Inteligência do artigo 134, § 2º, do CPC/15.

Aplica-se ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica o regime da tutela provisória da urgência, uma vez preenchidos os pressupostos gerais da tutela de urgência, prevista no artigo 300 do CPC/15 e os requisitos do artigo 50 do Código Civil.

Comprovados fortes indícios de desvio de finalidade previsto no artigo 50, § 1º, do Código Civil, como: desvio de grãos, alienação de bens da empresa anteriormente ao pedido da recuperação judicial (indeferido e em grau de recurso) e fraude patrimonial, circunstância esta que poderia causar danos de difícil reparação e prejuízos imensuráveis ao agravante credor, justifica-se a concessão de tutela de urgência initio litis, com a inclusão e a indisponibilidade dos bens pessoais do sócio e de sua convivente para garantir o cumprimento da obrigação.

A citação pode ser postergada para dar oportunidade ao cumprimento da tutela antecipada de urgência, principalmente se houver risco ao resultado útil de processo, assim não há que se falar em ofensa a ampla defesa e ao contraditório, bem como em princípio da não surpresa.- (N.U 1020398-70.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 23/11/2020)

Desta forma, restando demonstrada na origem a pertinência do procedimento e da presença dos pressupostos do artigo 300 do CPC/15, no que toca à desconsideração da personalidade jurídica, em que há fortes indícios de desvio de finalidade previsto no artigo 50, § 1º, do Código Civil, como: desvio de grãos, alienação de bens da empresa anteriormente ao pedido da recuperação judicial (indeferido e em grau de recurso) e de confusão patrimonial entre a empresa e seus sócios e, especialmente, porque a “
avaliação preliminar realizada nos autos da recuperação judicial apontou diversas inconsistências e indícios de fraude
”, circunstância esta que poderia causar danos de difícil reparação e prejuízos imensuráveis ao credor, ora agravado, justifica-se a concessão de tutela de urgência initio litis, com a inclusão e a indisponibilidade dos bens pessoais do sócio e de sua convivente para garantir o cumprimento da obrigação.

Portanto, em arremate, a citação pode ser postergada para dar oportunidade ao cumprimento da tutela antecipada de urgência, principalmente se houver risco ao resultado útil do processo, havendo que se falar em ofensa à ampla defesa e ao contraditório, bem como ao princípio da não surpresa.

Quanto ao pedido de aplicação das penas da litigância de má-fé ao agravado, anoto a ausência das hipóteses a ensejar a condenação.

Tal penalidade apenas incide quando ficar comprovada alguma das condutas constantes do art. 80 do CPC, devendo a parte agir, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processual.

Ademais,
“na litigância temerária a má-fé não se presume, mas exige prova satisfatória, não só de sua existência, mas da caracterização do dano processual a que a condenação consignada na lei visa a compensar”
(Recurso Especial n. 76.234-RS, rel. Min. Demócrito Reinaldo, DJU de 30.6.97, p. 30.890).

Na hipótese, para a aludida condenação deve haver a prova inconteste de que a parte praticou alguma das condutas descritas no art. 80 do CPC, o que não ficou demonstrado.

Por fim, importa registrar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo, sob pena de supressão de instância.

Assim, os argumentos apresentados nas razões recursais no tópico “
6. INEXISTÊNCIA DE ASSINATURA NO CONTRATO QUE EMBASA A AÇÃO. DA MERA PRETENSÃO DO AGRAVADO. A LIMITAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA AOS ATOS CUJA INEFICÁCIA BUSCA A TUTELA ALMEJADA PELO AGRAVADO
”, não foram objeto de apreciação na decisão agravada.

Assim, descabe o exame dos aludidos temas diretamente pelo Tribunal, pois isso implica inadmissível decisão supressiva de primeiro grau e impossibilita a devida discussão no âmbito próprio.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço parcialmente do recurso e, nesta,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021